Tribunal: STF
Processo: RE 1456686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO 



TRIBUNAL FEDERAL).  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que deu parcial provimento à remessa oficial e às apelações interpostas pela União e pelo Estado de Alagoas, mantendo a condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento pleiteado na inicial (Doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Alagoas foram desprovidos (Doc. 7).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Alagoas apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição da República (Doc. 8). Sustenta, em síntese, a responsabilidade da União para o fornecimento do medicamento de alto custo, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, pleiteado na petição inicial. Requer, ao final, o provimento do recurso, para “determinar à autoridade recursal de origem que adote as seguintes providências: a) identificação do ente público responsável pelo cumprimento da prestação, de acordo com as normas de cooperação estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, partindo da interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal aos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição Federal no julgamento do TEMA 793 - STF; b) sejam impulsionadas as medidas de ressarcimento, de acordo com a responsabilidade de cada ente público envolvido na lide” (Doc. 8, p. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso, por entender que o acórdão recorrido teria afastado a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral à espécie (Doc. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a presente controvérsia foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem, mantido o fornecimento do medicamento em questão à paciente, na forma como eventualmente deferido na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente